Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748067-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ELETRONICA RPM LTDA - ME, MARCELO PEREIRA DA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais nos autos da execução de título extrajudicial no 0713958-42.2020.8.07.0001 manejada em desfavor de ELETRONICA RPM LTDA e MARCELO PEREIRA DA ROSA, ora agravados. Na origem, visando a satisfação do crédito executado no valor de R$315.533,24 (trezentos e quinze mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), requereu ITAÚ UNIBANCO S/A (exequente/agravante) a penhora de 30% de valores recebíveis por ELETRONICA RPM LTDA-ME (executada/agravada), decorrentes de operações de cartões de crédito e débito, via expedição de "ofícios às empresas operadoras de cartões de crédito e débito abaixo enumeradas, determinando-lhes que tais valores, correspondendo a 30% (trinta por cento) dos créditos mensais" fossem "mensalmente depositados em conta judicial vinculada até atingir o montante do débito exequendo" (ID21193385 – p. 446): “3 – [ ] a penhora dos valores recebíveis da primeira Executada, expedindo-se ofícios às empresas operadoras de cartões de crédito e débito abaixo enumeradas, determinando-lhes que tais valores, correspondendo a 30% (trinta por cento) dos créditos mensais que a sobredita devedora tenha direito, sejam mensalmente depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, até atingir o montante do débito exequendo: 3.1 - MASTERCARD BRASIL – avenida das Nações Unidas, no 14171, 20o andar, Torre C, Vila Gertrudes, São Paulo/ SP, CEP.: 04794-000; 3.2 - VISA DO BRASIL – avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3729, 3o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP.: 04538-132; 3.3 - CIELO – alameda Grajaú, no 219, Allphaville Industrial, Barueri/SP, CEP.: 06454-050; 3.4 - REDECARD – avenida Doutor Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, no 939, 12/14o andares, Tamboré, Barueri/-SP, CEP.: 06460-040; 3.5 - AMERICAN EXPRESS - avenida Maria Coelho Aguiar, no 215, Bloco F, 8o andar, CEP.: 05804-907, São Paulo/SP” (ID 21193385, pp. 446/447). Pedido inicial incluía penhora de recebíveis de operações de cartão de crédito e débito de MASTERCARD, VISA, CIELO, REDECARD e AMERICAN EXPRESS. Sobreveio a decisão ora agravada, indeferindo penhora dirigida às bandeiras MASTERCARD e VISA, bem como expedição de ofícios com finalidade de penhora a CIELO, REDECARD e AMERICAN EXPRESS: “As bandeiras de cartões de crédito VISA e MASTERCARD, em manifestações anteriores neste Juízo, esclareceram que, enquanto atuam apenas como bandeiras de cartões, não são quem autorizam que uma transação seja realizada, provêm empréstimo de numerários a portadores de cartões, nem administram as operações financeiras por estes efetuadas. Tais papéis cabem, em geral, às instituições financeiras e aos Bancos emissores, entidades que não se confundem com a bandeira. Também não constitui atribuição das bandeiras custodiar ou pagar valores que os estabelecimentos comerciais tenham a receber em virtude de operações de compra com cartões. Essa atuação é exclusiva de outras empresas, denominadas credenciadoras ou adquirentes, que contratam com vendedores de produtos ou serviços o uso de sistemas que processam pagamentos com cartões pela internet ou por pontos eletrônicos de vendas e lhes repassam os créditos daí advindos (exemplo: Cielo e Rede). Portanto, não existe relação jurídica negocial entre bandeira e usuário do cartão, nem entre bandeira e estabelecimento comercial. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora dirigido às bandeiras VISA e MASTERCARD. Quanto às demais empresas mencionadas nos itens 3.3, 3.4 e 3.5 - Id. 73431747 - pág 3, indefiro a expedição de ofício com a finalidade de penhora, eis que, nos termos dos arts. 236 e 237 do CPC, a ordem de penhora deverá ser cumprida por meio de carta precatória. [ ] Concedo o prazo de 05 dias para indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão” (ID 17653177, pp. 51/53 – grifei). Nas razões (ID 21193377), ITAÚ UNIBANCO S/A sustenta (agravante) que “segundo a dinâmica das transações entre o estabelecimento comercial ou de serviços e o portador do cartão de crédito/débito, as empresas indicadas pela Agravante, Cielo, Redecard e American Express, denominadas credenciadoras, são responsáveis, dentre outras obrigações, pelo repasse, in casu, à primeira Agravada, do valor oriundo de eventuais transações de pagamento realizados por meio de cartões e mediante crédito da respectiva quantia no domicílio bancário por ela indicado ou mantido”. Alega que “diferentemente do que sustenta a r. decisão combatida, a Agravante pode requerer a penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito e débito via simples expedição de ofício, não se fazendo necessária, como entendeu equivocadamente o culto Juízo singular, a expedição de cartas precatórias para tal finalidade”. Assevera que bastaria “a expedição de ofícios às referidas empresas, requisitando-lhes que depositem, nos autos de origem, eventuais créditos da primeira Agravada, até o montante devido, sendo que, transferidos tais valores para conta judicial vinculada ao Juízo a quo, será(ão), então, lavrado(s) o(s) termo(s) de penhora, com a consequente intimação dos executado”. Aduz que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo: “a detida análise desta peça recursal e dos fundamentos, bem como dos documentos que a instruem, confere o necessário juízo positivo de probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, fazendo-se igualmente configurado, outrossim, o pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. E, ao final, requer: “5.1 - seja conferido efeito ativo ao recurso, determinando-se a expedição de ofícios às empresas Cielo, Redecard e American Express visando à penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito da primeira Agravada, à razão de 30% (trinta por cento), com consequente depósito em conta judicial vinculada aos autos da execução; 5.2 – no mérito, seja confirmado o efeito ativo, provendo este agravo de instrumento para reformar, em definitivo, a r. decisão agravada, de acordo com as presentes razões; 5.3 – tendo em vista o princípio da eventualidade, se ultrapassadas as razões aqui esposadas, requer ainda reste prequestionado no v. acórdão as questões jurídicas e respectivos dispositivos legais alinhados em item próprio” (ID 21193377, p. 5). Preparo regular (ID 21193386). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução que indeferiu pedido de penhora de recebíveis decorrentes de operações de cartões de crédito e débito, bem como de expedição de ofícios com o fim de materializar constrição; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). ***No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Os fundamentos da decisão agravada podem ser assim divididos: (I) indeferimento do pedido de penhora de 30% dos créditos mensais que ELETRÔNICA RPM LTDA (devedora-agravada) tenha direito a receber e que relativos a operações de cartões de crédito e débito operados por VISA e MASTER, dada inexistência de relação jurídica negocial entre essas bandeiras e usuários do cartão, bem como entre essas bandeiras e estabelecimentos comerciais; (II) indeferimento do pedido de expedição de ofício com finalidade de penhora de Cielo, Redecard e American Express, dada o fato da imprescindibilidade de ordem dessa natureza ser cumprida por carta precatória (e não por ofício), nos termos dos artigos 236 e 237, CPC. No presente agravo, ITAÚ UNIBANCO S/A (exequente/agravante), visando penhora, pretende "seja conferido efeito ativo ao recurso, determinando-se a expedição de ofícios às empresas Cielo, Redecard e American Express" para que informem eventuais valores recebíveis pelo agravado (ID21193377 – p.5). Recebíveis, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, equiparam-se a faturamento de empresa para efeitos do art. 835, inciso X do CPC: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES NA ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito a 10% sobre a totalidade das execuções fiscais. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Alinhado a tal posicionamento, aresto deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO VIA OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMPRESAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRETÉRITA DE SEUS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. 2. Presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de efetivar constrição sobre recebíveis. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise pretérita de seus requisitos pelo Juízo de origem. 4. Agravo conhecido e provido parcialmente. Agravo interno não conhecido porquanto prejudicado. (Acórdão 1288495, 07123657820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. E, nesse mister, admite-se expedição de ofício a operadoras de cartões de crédito com finalidade de penhora de recebíveis, mormente quando demonstrado insucesso na localização de bens após realização de diligências outras, caso dos autos. Dos autos originários, verifica-se que, deferida realização de pesquisas de numerários e bens existentes em nome dos agravados via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 21193385, p. 422), essas restaram infrutíferas (ID 21193385, pp. 425/438). Na sequência, ITAÚ UNIBANCO S/A (agravante) requereu a penhora de recebíveis, “expedindo-se ofícios às empresas operadoras de cartões de crédito e débito abaixo enumeradas, determinando-lhes que tais valores, correspondendo a 30% (trinta por cento) dos créditos mensais que a sobredita devedora tenha direito, sejam mensalmente depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, até atingir o montante do débito exequendo: 3.1 - MASTERCARD BRASIL – avenida das Nações Unidas, no 14171, 20o andar, Torre C, Vila Gertrudes, São Paulo/ SP, CEP.: 04794-000; 3.2 - VISA DO BRASIL – avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3729, 3o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP.: 04538-132; 3.3 - CIELO – alameda Grajaú, no 219, Allphaville Industrial, Barueri/SP, CEP.: 06454-050; 3.4 - REDECARD – avenida Doutor Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, no 939, 12/14o andares, Tamboré, Barueri/-SP, CEP.: 06460-040; 3.5 - AMERICAN EXPRESS - avenida Maria Coelho Aguiar, no 215, Bloco F, 8o andar, CEP.: 05804-907, São Paulo/SP” (ID 21193385, p. 447). Sobreleva notar o exaurimento dos meios à disposição da instituição financeira para localização de bens passíveis de penhora, viabilizando, pois, expedição de ofícios a CIELO, REDECARD e AMERICAN EXPRESS com a finalidade de efetuar futuro pedido de constrição de recebíveis. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1232905, 07222938720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Plausibilidade do direito que se evidencia, urgência da medida igualmente verificada, uma vez que o juízo a quo, ao indeferir o pedido de expedição de ofícios, determinou à agravante indicasse bens passíveis de penhora em nome dos agravados sob pena de suspensão do feito. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir expedição de ofício às operadoras de cartões de crédito CIELO, REDECARD e AMERICAN EXPRESS para que informem eventuais valores recebíveis pela agravada ELETRONICA RPM LTDA-ME (o que subsidiará análise de pedido de penhora), providência que defiro ao juízo de origem. Comunique-se. Venham as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora